Tribunal: STF
Processo: ARE 1443136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 15, pp. 2-4): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).EDITAIS N. 01/2014-NM E 01/2014-NS.CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na ampla concorrência em concurso público realizado pela Caixa Econômica Federal para formação de cadastro de reserva de “Técnico Bancário Novo” (Editais n. 1/2014-NM e 1/2014-NS), objetivando admissão no cargo. 2. Alegou a parte impetrante que a Caixa Econômica Federal vem promovendo a admissão apenas de candidatos portadores de deficiência, preterindo candidatos da ampla concorrência. 3. Nas informações, argumenta a autoridade impetrada: a) não tem conseguido preencher seu quadro com 5% de empregados portadores de deficiência (Lei n. 8.213/1991); b) em virtude dessa situação, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação Civil Pública n. 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10) buscando compeli-la ao preenchimento de seu quadro “com a cota mínima legal de 5%”; c) na referida ação civil pública, foi condenada à imediata contratação de candidatos PCD’s necessários ao atingimento do percentual mínimo de empregados com deficiência em seu quadro (5%), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) foi notificada pelo Tribunal de Contas da União para realizar convocação prioritária de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social até que seja atingido o percentual mínimo de empregados deficientes; e) a contratação de candidato da ampla concorrência poderia ser interpretada como descumprimento de decisões judiciais, o que, por certo, levaria ao incremento das multas arbitradas; f) o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos inferiormente colocados por força de decisão judicial (STF, AI 698.618 AgR, 1T, Ministro Dias Toffolli, DJe de 08/08/2013; RE 594.917 AgR, 1T, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/2010). 4. Denegada a segurança, a parte impetrante apela alegando que em momento algum o Ministério Público do Trabalho, autor da ACP 0000121-47.2016.5.10.0007, requereu admissão de candidatos PCD’s em detrimento de candidatos da ampla concorrência. A convocação exclusiva de candidatos portadores de deficiência configura preterição de candidatos aprovados na ampla concorrência. 5. Na sentença proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), decidiu-se: “Assim, acolhe-se a pretensão do autor para determinar que a reclamada proceda ao cumprimento imediato da reserva de vagas a PNE e ou reabilitados, no percentual previsto no inciso IV, artigo 93, da Lei 8.213/91, qual seja, 5% do total do quadro de empregados e vagas disponíveis a partir deste quantum, excluídos da fórmula, aqueles contratados como menor aprendiz, nos moldes do § 3º da mesma norma legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada ao valor de R$ 1.000.000,00 que deverá ser revertida a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, podendo ser indicada tanto pelo autor, quanto pela ré”. 6. A sentença proferida na referida ação civil pública foi confirmada pelo TRT10. O respectivo acórdão é objeto de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A CEF, por sua vez, iniciou o cumprimento da sentença, com a admissão de candidatos aprovados na lista de deficientes. 7. No Supremo Tribunal Federal, “é pacífica a jurisprudência [...] de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (ARE 869.153 AgR, Ministro Dias Toffoli, 2T, DJe-118 de 19-06-2015). Na mesma linha, confiram-se, entre outros: AI 698.618 AgR, Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-154 08-08-2013; RE 594.917 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, 1T, DJe-226 de 25/11/2010p. 609; AI 620.992 AgR, Ministra Cármen Lúcia, 1T, DJe-047 de 29/06/2007; RE 437.403 AgR, Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJ de 05/05/2006, p. 37; RMS 23.511, Ministro Octávio Gallotti, 1T, DJ de 10/11/2000, p. 107; RE 146.585, 1T, DJ de 15/09/1995, p. 29.517; RE 74.331, Ministro Barros Monteiro, 1T, DJ de 02/03/1973, p. 1.106. 8. A decisão da Justiça do Trabalho visou suprir omissão, ocorrida no passado, em admitir servidores reabilitados e deficientes. Se, agora, fossem convocados servidores da lista geral na proporção dos reabilitados e deficientes admitidos de uma só vez, a defasagem entre uma lista e outra se perpetuaria. Por essa lógica, amanhã teriam que ser admitidos outros tantos deficientes e depois outros tantos da lista geral, num processo sem fim. Não se vai aqui discutir se a decisão da justiça trabalhista é ou não correta e se a Caixa deveria cumpri-la antes do trânsito em julgado. Conveniente ou não o atendimento da determinação, nessas circunstâncias, não significa preterição de candidatos da lista geral, no sentido da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal. 9. Negado provimento à apelação”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, 6º, 37, caput, I, II, III e IV e §2º, 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, pp. 11-13): 



    “Segundo o julgamento do RE 837.311/PI, o Supremo Tribunal Federal decidiu que configura a violação ao artigo 37, II e a preterição dos aprovados em concurso, ainda que em cadastro reserva, quando não houver observância da ordem de classificação, nos termos da Súmula 15 deste e. STF (...).



    (...) esse entendimento se coaduna com o caso em tela, já que a Administração preteriu os candidatos aprovados na lista de ampla concorrência do certame, por não observar a alternância legal candidatos PCD’s os preterindo e ofendendo assim o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que seria necessária a análise de normas infraconstitucionais (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (grifo nosso)



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, concluiu pela ausência de preterição dos candidatos. Confira-se trechos da ementa (eDOC 3, p. 67-70):



    “Na sentença proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), decidiu-se: ‘Assim, acolhe-se a pretensão do autor para determinar que a reclamada proceda ao cumprimento imediato da reserva de vagas a PNE e ou reabilitados, no percentual previsto no inciso IV, artigo 93, da Lei 8.213/91, qual seja, 5% do total do quadro de empregados e vagas disponíveis a partir deste quantum, excluídos da fórmula, aqueles contratados como menor aprendiz, nos moldes do § 3º da mesma norma legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada ao valor de R$ 1.000.000,00 que deverá ser revertida a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, podendo ser indicada tanto pelo autor, quanto pela ré’.



     6. A sentença proferida na referida ação civil pública foi confirmada pelo TRT10. O respectivo acórdão é objeto de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A CEF, por sua vez, iniciou o cumprimento da sentença, com a admissão de candidatos aprovados na lista de deficientes.



     7. No Supremo Tribunal Federal, ‘é pacífica a jurisprudência [...] de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial’ (ARE 869.153 AgR, Ministro Dias Toffoli, 2T, DJe-118 de 19-06-2015). Na mesma linha, confiram-se, entre outros: AI 698.618 AgR, Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-154 08-08-2013; RE 594.917 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, 1T, DJe-226 de 25/11/2010p. 609; AI 620.992 AgR, Ministra Cármen Lúcia, 1T, DJe-047 de 29/06/2007; RE 437.403 AgR, Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJ de 05/05/2006, p. 37; RMS 23.511, Ministro Octávio Gallotti, 1T, DJ de 10/11/2000, p. 107; RE 146.585, 1T, DJ de 15/09/1995, p. 29.517; RE 74.331, Ministro Barros Monteiro, 1T, DJ de 02/03/1973, p. 1.106. 



    8. A decisão da Justiça do Trabalho visou suprir omissão, ocorrida no passado, em admitir servidores reabilitados e deficientes. Se, agora, fossem convocados servidores da lista geral na proporção dos reabilitados e deficientes admitidos de uma só vez, a defasagem entre uma lista e outra se perpetuaria. Por essa lógica, amanhã teriam que ser admitidos outros tantos deficientes e depois outros tantos d lista geral, num processo sem fim. Não se vai aqui discutir se a decisão da justiça trabalhista é ou não correta e se a Caixa deveria cumpri-la antes do trânsito em julgado. Conveniente ou não o atendimento da determinação, nessas circunstâncias, não significa preterição de candidatos da lista geral, no sentido da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.” 



    Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1126925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1103939 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.4.2019)



    Ademais, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente